Tribunal: TJMT
Processo: 1021806-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021806-62.2021
AGRAVANTE: ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
AGRAVADOS: ANGELA JUSSA HOPPE E EVANDRO CESAR KLEIN
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO EM SEGUNDO GRAU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ODÍLIO BALBINOTTI FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos EXECUÇÃO de Código no 389082, movida em face de ANGELA JUSSA HOPPE E EVANDRO CESAR KLEIN indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) com relação ao patrimônio dos executados.
Em breve síntese, o agravante sustenta que executa valores dos agravados há cerca de quinze anos e após inúmeras tentativas de constrição patrimonial por toda a sorte de meios, não está obtendo sucesso na execução, motivo pelo qual deve ser utilizada a CNIB. Aduz que não foram poupados esforços na tentativa de satisfazer o seu crédito e que estão presentes os requisitos necessários para a concessão liminar do seu pleito.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada, permitindo-se inclusão de indisponibilidade de bens pelos cpf’s dos agravados junto ao CNIB, outorgando indisponibilidade de bens em nome destes de valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final, da Câmara. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do CPC que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito ativo pleiteado.
Comunique o Juízo de origem para que, caso lhe convenha, preste as informações pertinentes, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR